Tribunal: TJSP
Processo: 1003995-98.2021.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança. Sentença de procedência e improcedência do pedido reconvencional. Inconformismo. Cobrança de valor relativo a conserto realizado no veículo do réu. Conversas de WhatsApp que corroboram as alegações da autora. Réu que não se desincumbiu de comprovar fato impeditivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Sentença

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança. Sentença de procedência e improcedência do pedido reconvencional. Inconformismo. Cobrança de valor relativo a conserto realizado no veículo do réu. Conversas de WhatsApp que corroboram as alegações da autora. Réu que não se desincumbiu de comprovar fato impeditivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso não provido, com majoração da verba honorária de sucumbência.